Tribunal: TJDFT
Processo: 0738463-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do autor para julgar improcedente o pedido reconvencional formulado pelo hospital réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se haveria omissão quanto: (i) a regularidade de cobrança do paciente pelo inadimplemento do pagamento dos serviços médicos prestados; (ii) à possibilidade de discussão do abuso da negativa de cobertura da internação pela operadora de saúde em ação autônoma; e (iii) em relação às cláusulas estabelecidas no contrato celebrado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. Não há omissão a ser sanada, pois houve expressa discussão nos autos sobre a impossibilidade de cobrança do beneficiário autor, em razão da existência de responsabilidade da operadora de saúde ré pelo custeio do tratamento médico realizado, tudo em conformidade com os ditames legais que regem a relação contratual havida entre as partes.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de agravo de instrumento, sem que esteja presente o vício de omissão, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.